Tribunal: TJMT
Processo: 1008781-31.2025.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008781-31.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCAS EDUARDO GONCALVES DE ABREU - CPF: 068.889.481-02 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO GONCALVES DE ABREU - CPF: 068.889.481-02 (APELADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):

LUCAS EDUARDO GONCALVES DE ABREU
.

APELANTE(S)/APELADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO APÓS COISA JULGADA. REVELIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por concessionária de energia elétrica e por consumidor contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00, em razão da manutenção indevida da negativação mesmo após decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a inexistência da dívida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da inscrição negativa, após reconhecimento judicial da inexistência do débito, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, inclusive diante da existência de outras inscrições restritivas;
e (
ii
) saber se o valor fixado a título de dano moral comporta majoração ou redução.

III. Razões de decidir

3. A contestação intempestiva da concessionária atrai os efeitos da revelia (CPC, art. 344), sem prejuízo da análise do conjunto probatório, que confirma a inexistência do débito previamente reconhecida por decisão judicial transitada em julgado.

4. A manutenção da negativação fundada em débito judicialmente declarado inexigível viola a autoridade da coisa julgada (CPC, art. 502), configurando falha na prestação do serviço e ato ilícito, nos termos do CDC, art. 14.

5.
A hipótese revela ilícito qualificado pelo desrespeito à decisão judicial, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ, pois o dano moral decorre não apenas da inscrição, mas também da manutenção indevida da restrição, mesmo após decisão judicial transitada em julgado.

6. O dano moral, na espécie, é presumido, evidenciado pela violação à segurança jurídica e à dignidade do consumidor, sendo desnecessária prova do prejuízo concreto.

7. O valor fixado a título de indenização (R$ 6.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação, não comportando modificação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A manutenção de inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito judicialmente declarado inexigível configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais, independentemente da existência de anotações preexistentes.

2. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 344 e 502; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385;
TJMT, AI nº 1020254-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2024, DJE 05.12.2024; TJMT, AC nº 1002717-89.2024.8.11.0051, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2025, DJE 04.11.2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
A
pelação
C
ível interpostos, de forma independente e contraposta, por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. e por Lucas Eduardo Gonçalves de Abreu, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação declaratória, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que a empresa requerida retirasse o nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes, relativamente à negativação discutida nos autos da ação nº 1002036-40.2022.8.11.0003, que tramitou no 1º
Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, bem como a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00, em razão da manutenção indevida do nome do consumidor nos referidos órgãos restritivos, mesmo após decisão judicial transitada em julgado.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da apelante
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

1.1.
Da ausência de conduta ilícita – exercício regular de direito
.

1.2. Da
existência de relação jurídica entre as partes
.

1.3.
Da aplicação da Súmula 385 do STJ.

1.4. Da ausência de provas quanto aos danos morais.

1.5. Da impugnação ao valor fixado a título de danos morais.

1.6. Da
litigância de má-fé do consumidor
.

2. Das razões recursais d
o
apelante
LUCAS EDUARDO GONCALVES DE ABREU
.

2.1. Do pedido de majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

As partes
Lucas Eduardo Gon
çalves
e
Energisa Mato Grosso
apresentaram suas contrarrazões (ID.
353852370
e
353852369
), defendendo o desprovimento recursal da parte adversa.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):

LUCAS EDUARDO GONCALVES DE ABREU.

APELANTE(S)/APELADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que
os recursos
comporta
m
juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de
recursos de Apelação Cível interpostos, de forma independente e contraposta, por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. e por Lucas Eduardo Gonçalves de Abreu, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação declaratória, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que a empresa requerida retirasse o nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes, relativamente à negativação discutida nos autos da ação nº 1002036-40.2022.8.11.0003, que tramitou no 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, bem como a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00, em razão da manutenção indevida do nome do consumidor nos referidos órgãos restritivos, mesmo após decisão judicial transitada em julgado.

1. Das razões recursais da
con
cessionária
apelante
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

1.1.
Da ausência de conduta ilícita – exercício regular de direito
.

A tese central da concessionária recorrente assenta-se na premissa de que a cobrança foi legítima, baseada na titularidade da unidade consumidora.

Pois bem.

A alegação de exercício regular de direito e licitude da cobrança, a argumentação da concessionária de energia elétrica esbarra
em alguns obstáculos que impedem
o acolhimento da tese recursal.

Conforme documentado nos autos
, a
contestação apresentada
pela conce
ssionária de energia elétrica operou-se de forma intempestiva, conforme certidão em ID
353852355.

A inobservância do prazo perentório atrai a incidência do instituto da revelia, com a consequente presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, nos moldes do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Colhe-se, nesse sentido julgado desta Egrégia Câmara:

EMENTA

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação anulatória de registro imobiliário. Contestação intempestiva. Revelia. Litisconsórcio passivo. Prova pericial. Indeferimento. Decisão parcialmente reformada.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Anulatória de Registro Imobiliário, indeferiu pedido de produção de prova pericial e rejeitou a decretação de revelia dos agravados, mesmo diante da apresentação intempestiva de contestação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se é cabível a decretação de revelia dos agravados que apresentaram contestação intempestiva; e (
ii
) se o indeferimento da prova pericial compromete o direito à ampla defesa do agravante.

III. Razões de decidir

3. A contagem em dobro de prazo não se aplica ao caso concreto, por vedação expressa do art. 229, §2º do CPC, tornando intempestiva a contestação apresentada e impondo o reconhecimento da revelia.

4. Em caso de litisconsórcio passivo, havendo contestação tempestiva por um dos réus, os efeitos da revelia não se produzem em relação aos demais, conforme art. 345, I do CPC.

5. O indeferimento da prova pericial mostra-se adequado quando a questão controvertida envolver matéria exclusivamente jurídica, dispensando dilação probatória técnica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1.
A contestação intempestiva implica revelia
, porém seus efeitos não se produzem quando há litisconsórcio passivo e contestação tempestiva por um dos réus. 2. É legítimo o indeferimento de prova pericial quando a questão controvertida envolver debate puramente jurídico."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 229, §2º; 345, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.681.460/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
06/12/2018.

(N.U 1020254-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 05/12/2024) (
g.n
.)

Contudo, a robustez do direito do autor não repousa apenas em uma presunção ficta, mas no conjunto
fático-probatório formado nos autos
.

Os fatos comprovados nos autos indicam que a dívida de R$ 355,73
- 03/12/2021
, oriunda do contrato 0002935661202111, foi declarada judicialmente inexistente nos autos do processo 1002036-40.2022.8.11.0003. A tentativa da apelante de rediscutir a origem do débito, mencionando fotos, acessos a aplicativos e titularidade da unidade, ofende frontalmente a coisa julgada material.

Com efeito, o artigo 502 do Código de Processo Civil torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

A propósito:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

A partir do momento em que o Estado-Juiz declarou a nulidade daquela cobrança, a dívida deixou de existir no mundo jurídico.

Desse modo, a
reiteração ou manutenção dessa mesma cobrança nos cadastros do Serasa
(ID 353851886)
traduz-se em um ato manifestamente ilícito, não havendo que se falar em exercício regular de direito na desobediência a um comando judicial transitado em julgado.

A manutenção de nome em cadastro de restrição ao crédito por dívida judicialmente declarada inexigível configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, atraindo a responsabilidade objetiva estatuída no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Por tais razões, rejeito o pleito recursal, devendo ser mantida a r. sentença.

1.2. Da aplicação da Súmula 385 do STJ
e da inexistência dos danos morais.

Neste ponto, a

concessionária invoca a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que o autor possuía diversas anotações restritivas preexistentes oriundas de outras empresas, o que elidiria a presunção do dano moral.

Não assiste razão
à
parte apelante
.

Isso porque,
o dano moral no presente caso não decorre exclusivamente da restrição de crédito em si, mas da grave violação à dignidade da justiça e da submissão do consumidor a um calvário administrativo e judicial. O ilícito aqui praticado é qualificado pelo desrespeito à
res
judicata
.

Obrigar o cidadão a ingressar com uma nova demanda judicial para compelir uma empresa a cumprir o que já havia sido determinado em sentença anterior configura o chamado desvio produtivo do consumidor.
O tempo vital desperdiçado, a angústia de lidar com a ineficiência contumaz e a frustração
diante da inoperância de uma decisão do Poder Judiciário constituem ofensas autônomas aos direitos da personalidade.

Nesse sen
tido, se manifesta a jurisprudência caseira:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DE CADASTRO APÓS DECISÃO JUDICIAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de compensação por danos morais, pleiteando o autor a majoração do valor para R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de danos morais é suficiente para reparar os danos sofridos pelo autor e para exercer o caráter pedagógico da condenação, considerando a conduta da requerida que manteve cadastro negativo mesmo após decisão judicial que declarou a inexistência do negócio jurídico.

III. Razões de decidir:

3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando a comprovação do prejuízo.

4. A conduta da requerida revela-se especialmente reprovável por ter mantido o cadastro negativo em flagrante desrespeito a uma decisão judicial anterior que já havia declarado a inexistência do negócio jurídico.

5. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

6. O valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença mostra-se insuficiente para compensar adequadamente os danos sofridos pelo autor e para desestimular a requerida a praticar condutas semelhantes, considerando a jurisprudência do Tribunal em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00.

Tese de julgamento:

"1. A manutenção de cadastro negativo após decisão judicial que declarou a inexistência do negócio jurídico configura conduta especialmente reprovável, ensejando indenização por danos morais em valor superior ao usualmente fixado em casos de simples negativação indevida."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1002416-76.2016.8.11.0002.

(N.U 1002717-89.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 04/11/2025)
(
g.n
.)

Diante desse cenário, é imperioso concluir pela inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ
ao caso.

Ademais, não merece acolhimento o pleito de condenação do consumidor por litigância de má-fé, porquanto não se verifica, nos autos, a prática de qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Por
tais razões
, o recurso
interposto pela concessionária apelante não merece acolhimento, devendo ser mantida a r. sentença.

1.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
pelo juízo
a quo
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte requerente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto ao banco apelante, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

2. Das razões recursais da parte apelante
LUCAS EDUARDO GONCALVES DE ABREU
.

2.1. Do pedido de majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

No que concerne à tese recursal em exame, entendo que não merece acolhimento.

Conforme já delineado no item 1.3, o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau revela-se compatível com as peculiaridades do caso concreto, observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

Não se vislumbra, portanto, excesso ou descompasso que justifique a intervenção desta instância revisora para majorar ou reduzir o quantum fixado.

Dessa forma, rejeito o presente pleito recursal, mantendo-se
incólume
o valor estabelecido na origem.

Conclusão

Por tais motivos, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação, em desfavor da parte sucumbente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em razão da ausência de arbitramento pelo juízo monocrático em desfavor da parte apelante
LUCAS EDUARDO GONCALVES DE ABREU
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026